Tribunal: TJMT
Processo: 1014521-76.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014521-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANA CARLA SALGADO SA MAIA FORTES - CPF: 596.034.701-63 (AGRAVADO), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.261.567/0001-09 (AGRAVADO), MATEUS DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 035.307.031-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA – CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – POSSIBILIDADE DE PENHORA DA MEAÇÃO DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 790, IV, DO CPC, E 1.658 E 1.664 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

É admissível a pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge do executado, especialmente quando casados sob o regime de comunhão parcial de bens, respeitada a meação do cônjuge não executado, conforme o disposto no art. 790, IV, do CPC, e arts. 1.658 e 1.664 do Código Civil.

A condição de terceiro do cônjuge não impede atos executórios sobre bens comuns do casal, desde que observados os limites legais e preservada a sua meação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014521-76.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: ANA CARLA SALGADO SÁ MAIA FORTES e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial nº 1018726-40.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
ANA CARLA SALGADO SÁ MAIA FORTES
e
outros
, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens através do sistema SISBAJUD em nome do cônjuge da executada, visto que este não faz parte da execução.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo agravante contra os agravados, os quais mesmo após serem citados, não promoveram a satisfação da execução. Assim, o agravante tentou as medidas de praxe para localização de bens (Sisbajud, Renajud, Infojud, pesquisa de imóveis, ofícios etc.), mas todas restaram infrutíferas. Desse modo, em pesquisas administrativas, o agravante descobriu que a executada ANA CARLA, ora agravada, é casada com Marcelo Garcia Fontes (CPF 543.318.701-20), sob o regime da comunhão parcial de bens”
(sic).

Aduz que
“Por tal razão, no Id. 170731634, requereu a pesquisa de bens do executado em poder do cônjuge com ele casado na comunhão parcial de bens, via sistemas conveniados ao juízo (Sisbajud, Renajud e Infojud). Contudo, em que pese deferir a pesquisa de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, o juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa de bens através do sistema SISBAJUD em nome do cônjuge da executada Ana Clara, sob o argumento de que o cônjuge (o terceiro Marcelo) não integra o polo passivo da execução”
(sic).

Ressalta que
“não se pretendeu a penhora de bem de terceiro (cônjuge não executado), mas apenas a pesquisa de bem do executado (meação) em poder do seu cônjuge, via SISBAJUD, de modo que não há que se cogitar da inclusão do cônjuge no polo passivo da execução. Tampouco se pode presumir que todos os bens que estejam em nome do cônjuge sejam fruto exclusivamente do seu trabalho pessoal, razão pela qual é justificável a pesquisa tanto via SISBAJUD”
(sic).

Registra que
“tendo em vista que pela expressa previsão legal dos artigos 1.658, do CC, e 790, III, do CPC, é cabível a pesquisa de bens do Executado em nome do cônjuge dele, pleiteia-se a reforma da decisão agravada”
(sic).

Reforça a tese de que
“não pretende o atingimento de bens do cônjuge que não contraiu a obrigação. O que se pretende é ATINGIR TÃO SOMENTE OS BENS DO EXECUTADO (MEAÇÃO DO EXECUTADO), que estão EM PODER do cônjuge não executado, conforme prevê os artigos 1.658, do CC, e 790, III, do CPC. Senão vejamos. Como provado na origem, a executada ANA CARLA é casada com Marcelo Garcia Fontes (CPF 543.318.701-20), sob o regime de comunhão parcial de bens (certidão de id. 170732844 da origem)”
(sic).

Expõe que
“nada obsta que o Exequente realize pesquisa de bens por SISBAJUD em nome do cônjuge do Executado a fim de verificar a possibilidade de eventualmente penhorar 50% dos bens em poder do cônjuge, mas que na realidade são do Executado em decorrência do regime de bens adotado”
(sic).

Explana que
“para analisar a viabilidade de futuramente eventualmente penhorar BENS DO EXECUTADO (meação) que estão EM PODER do cônjuge não executado é imprescindível o deferimento da PESQUISA DE BENS em nome de Marcelo Garcia Fontes (CPF 543.318.701-20) por meio do sistemas Sisbajud, nos moldes do art. 790, III, do CPC. Saliente-se que após ser realizada a referida pesquisa de bens o BANCO BRADESCO S.A. se manifestará sobre realizar ou não penhora de eventuais bens do Executado em poder do seu cônjuge ou ainda será requerida a intimação do cônjuge do executado para informar se o eventual bem localizado é particular”
(sic).

Mensura que
“No presente caso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como o risco ao resultado útil do processo se evidencia no fato de que o cônjuge da primeira agravada, que certamente possui ciência de que ele é executado pelo BANCO BRADESCO, poderá em conluio se desfazer de seu patrimônio para frustrar a satisfação da dívida. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, esta é ainda mais evidente, uma vez que a temática tratada no presente recurso é pacífica na doutrina e na jurisprudência, além de possuir previsão legal expressa no art. 1.658, do CC e art. 790, III, do CPC, sendo certo os bens do executado em poder do seu cônjuge que se pretende são de penhora preferencial nos termos do art. 835 do CPC”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna, em sede de liminar
“[...] Seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e concedida a antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de que seja determinada a pesquisa da meação do executado em poder do seu cônjuge por meio do sistema Sisbajud, nos moldes do art. 790, III, do CPC;”
(sic).

No mérito, requer
“[...] Seja o presente recurso PROVIDO, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja deferido o pedido de pesquisa alhures formulado”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
deferida

por esta Relatora em 15/05/2025, conforme Id. 286451894.

Contraminuta ofertada pela Defensoria Pública Estadual em Id. 290066378, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado em Id. 285057886.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa de bens através do sistema SISBAJUD em nome do cônjuge da executada, visto que este não faz parte da execução.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vistos.

1. Cuida-se de pedidos feitos pelo exequente requerendo a expedição de mandado de constatação do imóvel mat. 103.171, bem como a pesquisa de bens em nome do Sr. Marcelo Garcia Fontes (CPF: 543.318.701-20) cônjuge da executada ANA CARLA SALGADO SA MAIA FORTES através do sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

2. Inicialmente, denoto que o imóvel matriculado sobre o nº 113.171 esta em nome de terceiro estranho a lide, todavia, o exequente trouxe aos autos Escritura de Compra e Venda (id. 170731640) ao qual tem como adquirentes a executada Ana Carla Salgado Sá Maia Fortes e seu cônjuge.

3. Pois bem, apesar de não haver a transferência do imóvel para o nome da executada, vejo que a Escritura de Compra e Venda é documento hábil para comprovar o domínio da executada sobre o imóvel.

4. Assim,
determino que seja expedido o Mandado de Constatação
para averiguar se o imóvel mat. 113.171 é de propriedade da executada Ana Carla Salgado, bem como objetivando verificar se esta reside no bem indicado.

5. Ademais, indefiro o pedido de pesquisa de bens através do sistema SISBAJUD em nome do cônjuge da executada, visto que este não faz parte da presente execução.

6. Por outro lado, defiro o pedido de pesquisa de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, conforme extrato em anexo, tendo em vista que a mencionada executada é casada no regime de comunhão parcial de bens.

7. Cumpra-se com o item.4 desta presente decisão.

8. Ás providências.”
(Id. 189528377 – Autos de origem)

Pois bem.
Verifica-se ser admissível a realização de pesquisa de bens e eventual penhora sobre a meação do executado nos bens comuns do casal, ainda que tais bens estejam registrados exclusivamente em nome do cônjuge que não integra formalmente a relação processual.

De fato, o artigo 790 do Código de Processo Civil prevê, em seu inciso IV, a possibilidade de que os bens dos cônjuges respondam pelas dívidas do casal, ressalvadas as limitações legais.

Complementarmente, o artigo 1.658 do Código Civil dispõe que, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, excetuadas as hipóteses previstas em lei.

Ainda, o artigo 1.664 do mesmo diploma legal reforça a solidariedade patrimonial entre os cônjuges.

Transcrevo os dispositivos legais mencionados:

“
Art. 790.
São sujeitos à execução os bens:

[...]

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;”

“
Art. 1.658.
No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.”

“
Art. 1.664.
Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.”

In
casu, verifica-se que no Id. 170731634 dos autos de origem o banco agravante pleiteou a pesquisa de bens em nome de Marcelo Garcia Fontes (CPF 543.318.701-20), cônjuge da agravada, demonstrando por meio de certidão de casamento colacionada aos autos que ambos são casados em comunhão parcial de bens desde 1994.

Contudo, por entender que o cônjuge da executada não integra o polo passivo da ação, a Magistrada
a quo
indeferiu o pleito.

Contra essa decisão se insurge o agravante.

Pois bem. A meu ver, merece reforma a decisão agravada.

Na espécie, verifico ser admissível a realização de pesquisa de bens e a penhora sobre a meação do executado nos bens comuns do casal, ainda que referidos bens estejam registrados exclusivamente em nome do cônjuge estranho à relação processual.

Sabe-se que, nos termos do art. 790, do CPC, o devedor responde com todos os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O seu inciso IV, por sua vez, disciplina que é possível que os bens dos cônjuges, ou até mesmo do companheiro, respondam pelas dívidas do casal, conforme anteriormente mencionado.

Além disso, nos termos do art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Ainda, a referida norma é complementada por aquela contida no artigo 1.664, Código Civil, que institui a solidariedade entre os cônjuges.

Sendo assim, a localização de bens em nome do cônjuge da executada e a sua consequente penhora, resguardada a sua meação, não encontra qualquer óbice, posto que, conforme assinalado, casados sob o regime da comunhão parcial, parcela dos referidos bens cabe ao próprio executado.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RESGUARDO DA MEAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado, sob o regime de comunhão parcial de bens, nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, visando à penhora de bens comuns, com resguardo da meação da cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de pesquisa de bens em nome da cônjuge do executado para fins de penhora; e (ii) estabelecer se tal medida respeita o regime de comunhão parcial de bens, garantindo o resguardo da meação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 790, IV, do CPC, prevê que bens do cônjuge, incluindo sua meação, podem ser submetidos à execução em certas condições, incluindo a solidariedade patrimonial em regime de comunhão parcial de bens.

O art. 1.658 do Código Civil estabelece que no regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se, salvo exceções legais, tornando possível localizar e penhorar bens em nome do cônjuge, respeitada sua meação.

A jurisprudência consolida o entendimento de que a meação do executado sobre bens registrados em nome do cônjuge é passível de penhora, conforme os arts. 789 e 1.664 do Código Civil, para garantir o cumprimento da obrigação.

Não se configura risco de dano irreparável à cônjuge do executado, uma vez que sua meação será preservada, sendo a medida compatível com o objetivo da execução e o interesse da Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
É admissível a pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge do executado, respeitado o regime de comunhão parcial de bens e garantido o resguardo da meação.

A condição de terceiro do cônjuge do executado não impede a realização de atos executórios sobre bens comuns do casal, desde que observados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 790, IV; Código Civil, arts. 1.658 e 1.664.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10109160001870001, Rel. Amorim Siqueira, j. 18.02.2020; TJ-SP, AI nº 2065894-20.2022.8.26.0000, Rel. Francisco Giaquinto, j. 05.07.2022.”

(N.U 1028959-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (Destaquei)

Desta forma, não verifico qualquer impedimento para a realização dos atos executórios, vez que a parte da meação do cônjuge Marcelo Garcia Fontes será preservada, restando clara a plausibilidade do direito invocado.

Ao arremate, o Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão singular e deferir a pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025